Tribunal: TJES
Processo: 5006504-95.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006504-95.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ONLINE S/A
RECORRIDO: ALAIDES GRAZZIOTTI DA LUZ
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
A parte Autora narra que não firmou nenhuma relação jurídica com a Requerida, porém essa realizou cobrança desde 12/2014 a 07/2020, mediante débito em conta do cartão de crédito.

Afirma que tentou solucionar a questão diretamente com a Requerida, mas não obteve êxito.

Relata que após procurar auxílio do Procon os descontos foram cancelados, todavia a Requerida não restituiu os valores descontados, conforme havia sido acordado.

Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando em sede de liminar que a Requerida seja compelida a suspender toda e qualquer cobrança em nome da Requerente. E ao final requer a confirmação da liminar, e que seja declarado a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem com a condenação da Requerida a restituição, em dobro, dos valores lançados no seu cartão de crédito, e a condenação da Requerida a indenização por dano moral, no valor de R$ 17.548,46.

Em sede de sentença: RECONHECEU a incidência da prejudicial de mérito, a prescrição, em relação as cobranças lançadas em data anterior a 29/06/2016. E por conseguinte, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: 1) Declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, contrato discutido nessa lide. 2) CONDENAR A REQUERIDA a cessar o lançamento de cobranças no cartão de crédito da Autora, referente ao contrato discutido nessa lide, sob pena de incorrer em multa a ser aplicada. 3) Condenar a Requerida a restituir, em dobro, à parte Autora a quantia de R$ 1.742,42 (mil, setecentos e quarenta e dois reais, quarenta e dois centavos), referente as cobranças indevidas lançadas nas faturas discutidas nessa lide, referente aos serviços denominados: UOL Produtos, UOL e UniversoOnlineSA, a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data das cobranças lançadas nas faturas, e juros legais a partir da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação.O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 4) CONDENAR a Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). Em consequência, declarou Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2903539) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, é dever da empresa Requerida comprovar a veracidade das informações para abertura de cadastros e outras finalidades, pois responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações.

Salienta-se, a empresa Requerida é prestadora de serviço e como tal encontra-se submetida à teoria do risco do empreendimento, uma vez que, pela própria natureza de suas atividades, suporta o risco dos mais diversos tipos, inclusive de fraudes, e por isso tem o dever de atentar para a segurança do serviço oferecido, respondendo objetivamente pelo dano causado, com base no art. 14 do CDC.

Com efeito, competia à ré, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a comprovação da relação jurídica firmada entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, como também não provou a inexistência de defeito nos serviços prestados, e nem provou ser culpa da Requerente ou de terceiro os fatos ocorridos, como dispõe o artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor.

Inexigível, portanto, as cobranças lançadas no cartão de crédito da Requerente, já que inexistente prova de contratação dos serviços da Requerida pela parte Autora.

Logo, as cobranças efetuadas pela Requerida são indevidas

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.